Tribunal: TJBA
Processo: 8062907-56.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8062907-56.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: THIAMAR COMERCIO LTDA e outros

Advogado(s)
:
ANDERLEA LEMOS SILVA, FRANCISCO DE FARO FRANCO NETO, GABRIEL MEDAUAR SILVA, MARIA AMELIA DE SALLES GARCEZ

APELADO: SALVADOR NORTE SHOPPING S.A. e outros

Advogado(s)
:
FRANCISCO DE FARO FRANCO NETO, GABRIEL MEDAUAR SILVA, MARIA AMELIA DE SALLES GARCEZ, ANDERLEA LEMOS SILVA

05

EMENTA

APELAÇÃO E RECURSO ADESIVO. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO EM SHOPPING CENTER. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. RECURSO ADESIVO DO RÉU/RECONVINTE NÃO CONHECIDO POR DESERÇÃO. APELO DA AUTORA/RECONVINDA. PANDEMIA DE COVID-19. FECHAMENTO COMPULSÓRIO DO ESTABELECIMENTO POR ATO DO PODER PÚBLICO. FATO DO PRÍNCIPE. CASO FORTUITO E FORÇA MAIOR. ONEROSIDADE EXCESSIVA E QUEBRA DA BASE OBJETIVA DO NEGÓCIO JURÍDICO. REVISÃO DO VALOR DOS ALUGUÉIS. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DESTA CORTE. REDUÇÃO EM 70% DURANTE O PERÍODO DE PARALISAÇÃO FORÇADA. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE, PROPORCIONALIDADE E FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO. REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. RECURSO DA AUTORA PROVIDO EM PARTE. SENTENÇA REFORMADA.

1. DO RECURSO ADESIVO:
Não se conhece do recurso adesivo quando a parte recorrente, devidamente intimada para complementar o preparo, nos termos do art. 1.007, §2º, do CPC, permanece inerte, operando-se a deserção.

2. DO MÉRITO:
A suspensão total das atividades comerciais em shopping center, decorrente de decretos governamentais para contenção da pandemia de COVID-19, caracteriza evento de força maior que impacta diretamente a base objetiva do contrato de locação, autorizando a sua revisão judicial para restabelecer o equilíbrio econômico-financeiro entre as partes.

3. DA ONEROSIDADE EXCESSIVA:
Muito embora o evento tenha afetado ambas as partes, a manutenção da cobrança integral dos aluguéis impõe ônus desproporcional ao locatário, privado da finalidade precípua do contrato – a exploração comercial do espaço. Assim, necessário se faz a aplicação da teoria da imprevisão (arts. 317 e 478 do Código Civil) para mitigar os prejuízos da parte mais vulnerável.

4. DA REVISÃO DO ALUGUEL:
Em consonância com o entendimento desta Corte de Justiça, a solução mais equânime não é a isenção total, mas a redução substancial do valor do aluguel, distribuindo-se os prejuízos de forma equitativa. Mostra-se razoável a redução do aluguel em 70% (setenta por cento) durante o período em que o estabelecimento esteve compulsoriamente fechado, até a data da efetiva rescisão contratual.

5. DA SUCUMBÊNCIA:
Com o provimento parcial do apelo da autora e a procedência parcial da reconvenção em menor extensão, impõe-se a redistribuição dos ônus sucumbenciais para refletir o decaimento de cada parte.

6. APELO ADESIVO NÃO CONHECIDO. RECURSO PRINCIPAL PROVIDO EM PARTE. SENTENÇA QUE SE REFORMA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, para
NÃO CONHECER DO RECURSO ADESIVO, em razão da deserção e, DAR PARCIAL PROVIMENTO À APELAÇÃO PRINCIPAL
, na forma do quanto fundamentado no voto do excelentíssimo Relator, adiante registrado e que a este se integra.

Sala das Sessões, documento assinado de forma eletrônica.

PRESIDENTE

Desembargador EDUARDO CARICCHIO

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

05